Tribunal: STF
Processo: CJ 6649
Classe: CJ
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-30
Data de publicação: 1987-04-30

Ementa:
- CONFLITO JA DIRIMIDO PELO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, ENTRE
JUÍZO FEDERAL E JUÍZO DA VARA ESTADUAL.
CABIA ENTÃO AO ÚLTIMO, JULGADO COMPETENTE, CUMPRIR A DECISÃO DO
TFR, AO QUAL SE ACHA SUBORDINADO PARA O FIM PREVISTO NO ART. 122,
I, 'E', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NÃO SUSCITAR, PERANTE O SUPREMO
TRIBUNAL, NOVO CONFLITO DE JURISDIÇÃO, DO QUAL, POR ISSO, NÃO
SE CONHECE.